Tribunal: TJMT
Processo: 1003478-83.2023.8.11.0010
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003478-83.2023.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ADJETE DA CONCEICAO SANTOS - CPF: 018.688.561-00 (RECORRENTE), ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER - CPF: 029.642.091-38 (ADVOGADO), VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995 - Aplicação subsidiária art. 27, Lei n. 12.153/2009
).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995 - Aplicação subsidiária art. 27, Lei n. 12.153/2009
).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1003478-83.2023.8.11.0010

Polo Ativo

ADJETE DA CONCEICAO SANTOS

Polo Passivo

MUNICIPIO DE JACIARA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, LEI 9.099/1995 C.C. ART. 27, LEI N. 12.153/2009)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LEI DO MUNICÍPIO DE JACIARA Nº 1.
708/2016. ALTERAÇÃO DE COEFICIENTES DE TABELA DE PLANO DE CARGOS E CARREIRA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO. MUDANÇAS NO REGIME JURÍDICO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora/recorrente sustenta que, desde abril de 2016, quando a Lei do Município de Jaciara nº 1.708/2016 alterou os coeficientes da tabela do plano de cargo e carreira dos servidores da educação, não foram aplicados os percentuais dispostos em seu artigo 2º, sendo devidos os percentuais desde a promulgação da Lei até a sua revogação, em 2023.

2.

Tal qual estabelecido pelo juízo
a quo
, na hipótese, os limites acerca da aplicabilidade do direito adquirido em relação ao regime jurídico dos servidores públicos do Município de Jaciara, permitem mudanças para os sujeitos a esses regimes, no entanto, quanto à mudança de cálculo nos vencimentos dos servidores, não há direito adquirido relativo à forma de cálculo dos vencimentos, desde que preservada a irredutibilidade salarial, o que ocorre no caso em apreço, conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal: RE 563965, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11-02-2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-053 DIVULG 19-03-2009 PUBLIC 20-03-2009 EMENT VOL-02353-06 PP-01099 RTJ VOL-00208-03 PP-01254; RE 217846 AgR-segundo, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28-04-2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015; RE 971192 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 29-11-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-275 DIVULG 11-12-2019 PUBLIC 12-12-2019; ADPF 495 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 09-05-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-05-2023 PUBLIC 18-05-2023.

3.

Avulta-se, no caso concreto, que as alterações da Lei Municipal n. 1.708/2016 são específicas sobre a edição do regulamento para a aplicação da progressão funcional, os seus ajustes e sua forma de recuperação de defasagem, logo, não há falar em direito adquirido relativo apenas às alterações do regime jurídico do servidor, quanto à sua forma de composição da remuneração. Por conseguinte, os argumentos recursais não infirmam os elementos conducentes ao resultado da improcedência, tendo a sentença bem esmerado todo o acervo probatório, ante a ausência do direito alegado.

4.

Nessa esteira, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso:
“Não houve alteração do salário base da apelante, o que houve foi modificação da forma de revisar os subsídios, e como cediço, cabe a Administração promover alterações na composição remuneratória e nos critérios de cálculos, como extinguir, reduzir ou criar gratificações, instituindo, inclusive, o subsidio, desde que não haja diminuição no valor nominal percebido, em respeito ao principio da irredutibilidade dos vencimentos. Além disso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que não existe direito adquirido nem a regime jurídico nem aos critérios que determinaram a composição da remuneração ou dos proventos do servidor público, desde que o novo sistema normativo assegure a irredutibilidade dos ganhos anteriormente percebidos
”. (TJ-MT, N.U 1033422-47.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 19/07/2022).

5.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n. 9.099/1995 (aplicação do art. 27, Lei n. 12.153/2009).

6.

Condenação da parte recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em virtude da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024